Tribunal: CARF
Processo: 14112.000221/2005-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-09-21

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14112.000221/2005-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-010.646 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
29 de junho de 2023
Recorrente
AGÊNCIA ESTADUAL DE IMPRENSA OFICIAL DE MATO GROSSO DO
SUL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2001, 2002, 2003, 2004, 2005
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
DECORRÊNCIA.
Na forma prevista pelo art. 3o, IV e art. 4o, IV da Portaria RFB no 48, de 24 de
junho de 2021, considera-se como processo principal aquele que tem por objeto
o pedido de restituição ou de ressarcimento, devendo ser aplicada a decisão
final administrativa deste no processo relativo à Declaração de Compensação,
cabe à Unidade Preparadora providenciar a reanálise da compensação efetuada
e, se for o caso, apurar o saldo credor.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para que a Unidade Preparadora aplique ao presente
caso a decisão administrativa definitiva proferida no Processo Administrativo Fiscal no
10140.001791/00-81.
(assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente
(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Frederico
Schwochow de Miranda, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luís Cabral, Marina Righi Rodrigues
Lara, Cynthia Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausentes o conselheiro
Lázaro Antonio Souza Soares e a conselheira Renata da Silveira Bilhim.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14112.000221/2005-48
Fl. 437
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-010.646 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14112.000221/2005-48

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 04-13.303,
proferido pela 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de Campos
Grande/MS, que por unanimidade de votos, julgou por não conhecer da Manifestação de
Inconformidade relativa ao pedido de compensação e às compensações não declaradas, e
homologar em parte as compensações.
A decisão recorrida foi proferida com a seguinte Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2001, 2002, 2003, 2004, 2005
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO NULO E COMPENSAÇÕES NÃO DECLARADAS.
Não se conhece, por incompetência, de manifestação de inconformidade relativa a
pedido de compensação que não se converteu em declaração de compensação, nem
tampouco quanto a compensações consideradas não declaradas.
DECLARAÇÕES DE COMPENSAÇÃO.
Não há como serem homologadas as DCOMPs apresentadas após indeferimento do
pedido de restituição pela DRF, por falta de liquidez e certeza quanto aos créditos. Após
o reconhecimento do direito creditório pelos órgãos do contencioso administrativo, não
permanece esse obstáculo, podendo haver a homologação das compensações declaradas.
Compensação Homologada em Parte

Por bem reproduzir os fatos, transcrevo o relatório da decisão de primeira
instância:
O Departamento de Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso do Sul, atual
Agência Estadual de Imprensa Oficial de Mato Groso do Sul (AGIOSUL), apresentou
Pedido e Declarações de Compensação, relativamente ao PASEP dos períodos de
apuração dezembro de 2001, setembro a dezembro de 2002, todos os meses de 2003 e
2004 e janeiro a julho de 2005, totalizando R$ 60.014,02.
O crédito, segundo as declarações, era oriundo do pedido de restituição autuado
sob o processo de n. 10140.001791/00-81, cujo valor total pleiteado era de R$
232.821,63 (atualizado até agosto de 2000).
Pelo Parecer SAORT n. 132/2007 e respectivo Despacho Decisório (f. 200 a
206), segundo os períodos em que foram apresentados, os pedidos e as declarações
foram:
a) os pedidos de compensação entregues até 30 de setembro de 2002 não foram
convertidos em declarações de compensação, por não possuírem os requisitos
mínimos para tal, e considerados nulos, porque apresentados isoladamente, sem o
correspondente pedido de restituição;
b) as declarações de compensação:
Fl. 438
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-010.646 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14112.000221/2005-48

b.1) entregues entre 1' de outubro de 2002 e 29 de dezembro de 2004, não
homologadas, uma vez terem sido apresentadas após o indeferimento do pedido de
restituição pela autoridade administrativa competente, no caso, o Delegado da
DRF/Campo Grande;
b.2) apresentadas após 29 de dezembro de 2004, consideradas não declaradas,
pelo mesmo motivo explicitado no item anterior, ante à edição da Lei n.11.051/2004.
Por esses expedientes, foi determinado ainda o envio de "Autorização para
Compensação de Ofício" dos débitos tratados neste processo com o crédito
reconhecido no processo n. 10140.001791/00-81. Os documentos relativos a essa
compensação encontram-se às f. 222 a 245.
A ciência quanto a esses Parecer e Despacho Decisório ocorreu em 16 de abril
de 2007 (AR à f. 208).
Em 9 de maio de 2007, foi protocolada a manifestação de inconformidade (f.
209 a 220), firmada pelo Procurador-Geral do Estado, na qual é aduzido, em apertada
síntese, que:
a) a manifestação é tempestiva;
b) é cabível a manifestação, ante ao disposto no Decreto n. 70.235/1972 e na lei
n. 9.784/1999;
c) o pedido de restituição foi formulado segundo as normas de regência da
espécie e encontrava-se pendente de decisão administrativa, proferida em 23 de
janeiro de 2002 em favor do contribuinte;
d) os pedidos de compensação fundaram-se em bom direito e
instrumentalizaram-se de acordo com as regras então em vigor;
e) a MP 66/2002, convertida na Lei n. 10.637/2002, determinou a conversão de
todos os pedidos de compensação pendentes de decisão administrativa em declarações
de compensação;
f) se o Delegado da Receita Federal entendia que as compensações posteriores à
sua decisão no pleito de restituição não podiam ter sido efetuadas, havia de tê-las
indeferido oportunamente, o que não ocorreu;
g) o pedido de restituição já fora decidido pelo Segundo Conselho de
Contribuintes, tendo sido reconhecido o crédito do interessado frente à União;
h) por força de recurso interposto pela Fazenda Nacional à Câmara Superior de
Recursos Fiscais, o pleito de restituição pendia de decisão administrativa que só veio a
ocorrer definitivamente em 23 de março de 2004;
i) a IN SRF n. 323, de 24 de abril de 2003 é abusiva, não podendo ser utilizada
como fundamento para declarar "nulas" as declarações de compensação, uma vez estes
terem sido apresentados antes de decisão administrativa definitiva a respeito do pedido
de restituição;
j) é descabido o Parecer supra-referido, uma vez que a decisão administrativa
relativa ao pedido de restituição ainda estava pendente de decisão administrativa;
Fl. 439
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-010.646 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14112.000221/2005-48

k) não havia qualquer limitação imposta pela legislação pertinente às
declarações de compensação apresentadas.
Ao final, expondo que o pedido de restituição foi deferido em decisão final
proferida pela CSRF, requer o interessado seja dado provimento à manifestação de
inconformidade para que sejam homologadas as declarações de compensação.
• Foram juntadas as principais peças do processo n. 10140.001791/00-81 às f.
252 a 277 e cópia do Decreto (estadual) n. 11.290/2003, que possibilita a avocação de
trabalhos judiciais e extrajudiciais a cargo de procuradorias de autarquias ou
fundações públicas estaduais pelo Procurador-Geral do Estado, às f. 278 e 279.

A Contribuinte foi intimada da decisão de primeira instância em 29 de março de
2010 (Aviso de Recebimento de e-fls. 334), apresentando o Recurso Voluntário de fls. 335 a
362, pelo qual pediu a reforma da do acórdão recorrido, no que tange a homologação das
compensações apresentadas em 01 outubro de 2002 e 08 de setembro de 2003, bem como o
provimento da Manifestação de Inconformidade para os Pedidos de Compensação apresentados
em 14 de janeiro de 2002 e as DCOMPs apresentadas após 29 de dezembro e 2004, tendo em
vista a legitimidade de TODOS os créditos, os óbices jurídicos apontados e o fato de já
constarem, nos autos, todos os elementos necessários para que o fisco promova o encontro das
contas e legitime as declarações de compensação.
Através da Resolução no 3402-001.254 (e-fls. 393-398), inicialmente este
Colegiado, em anterior composição, converteu o julgamento do recurso em diligência,
reconhecendo a decorrência do presente processo administrativo com aquele autuado sob o
número 10140.001791/0081 e, consequentemente:
i)
determinar o apensamento do presente processo ao Processo n.
10140.001791/0081;
ii)
determinar o sobrestamento do presente processo, até que seja resolvida a
diligência requerida no Processo n. 10140.001791/0081, com fulcro no
artigo 6o, §4o de nosso Regimento Interno; e
iii)
uma vez finalizada a diligência no Processo n. 10140.001791/0081, ele e o
presente processo, que estará apenso, sejam remetidos de volta para
julgamento conjunto deste Colegiado.
Às fls. 400 a 453, foram juntados nestes autos o Acórdão no 3302-005.678,
proferido pela 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 3o Seção de julgamento, pelo qual foi
analisado o PAF no 10140.001791/0081, referente ao auto de infração, com o seguinte resultado:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer,
parcialmente, do recurso voluntário e, na parte conhecida, em dar provimento parcial ao
recurso voluntário, reconhecendo o direito à restituição dos valores discriminados no
Anexo I da Informação Saort/DRF/CGE no 289/2017 de efl. 988, totalizando R$
8.431,50 em 31/12/1995, valor este líquido dos já transferidos para o processo
14112.000221/2005-48.
Fl. 440
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-010.646 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14112.000221/2005-48

Com o julgamento do PAF no 10140.001791/0081 trazido aos autos, através do
Despacho de e-fls. 436, foi certificada a finalização da diligência, este processo foi encaminhado
para novo sorteio no âmbito deste Colegiado, uma vez a Conselheira Relatora da Resolução,
Thais De Laurentiis Galkowicz, passou a integrar a 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 1a Seção
de Julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora

1. Pressupostos legais de admissibilidade
Conforme relatório, o recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, devendo ser conhecido.

2. Mérito
Versa o presente litígio sobre Pedido e Declarações de Compensação,
relativamente ao PASEP dos períodos de apuração dezembro de 2001, setembro a dezembro de
2002, todos os meses de 2003 e 2004 e janeiro a julho de 2005, totalizando R$ 60.014,02.
O crédito, segundo as declarações, tem por origem o pedido de restituição autuado
sob o processo de n. 10140.001791/00-81, cujo valor total pleiteado era de R$ 232.821,63.
Como consignado no r. voto condutor da Resolução no 3402-001.254, há questão
prejudicial para o deslinde da controvérsia, qual seja, o processo ora em análise, que trata sobre
as compensações, e a decorrência com o PAF no 10140.001791/00-81, que tem por objeto o
pedido de restituição dos créditos.
Os créditos que deram origem ao presente litígio processo se referem aos
pagamentos de PASEP, calculados com base nos Decretos-Leis nos 2.445/88 e 2.449/88, período
de apuração entre 01/89 e 12/95. Por sua vez, os débitos declarados nas compensações são objeto
de discussão no bojo do Processo no 10140.001791/0081.
Com o igualmente demonstrado na Resolução anterior, corroborando tal
constatação, tanto o Despacho Decisório de fls. 203 a 208 (revisão do despacho decisório
original, de fls 166 a 171), quanto a decisão da DRJ tomam como base o quanto decidido no
referido processo administrativo para determinar o destino das compensações.
A já reconhecida relação de prejudicialidade entre o processo sobre os créditos
(pedido de restituição) e o presente caso (compensações), resultou em anterior determinação de
apensamento para julgamento conjunto, tendo em vista a incidência do artigo 6o, § 1o, inciso II
do RICARF, conforme dispositivo abaixo reproduzido:
Fl. 441
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-010.646 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14112.000221/2005-48

Art. 6o Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-se a
seguinte disciplina:
§ 1o Os processos podem ser vinculados por:
I - conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de crédito tributário ou
pedido do contribuinte fundamentados em fato idêntico, incluindo aqueles formalizados
em face de diferentes sujeitos passivos;
II - decorrência, constatada a partir de processos formalizados em razão de
procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo acerca de direito creditório
ou de benefício fiscal, ainda que veiculem outras matérias autônomas; e
III - reflexo, constatado entre processos formalizados em um mesmo procedimento
fiscal, com base nos mesmos elementos de prova, mas referentes a tributos distintos.
(sem destaque no texto original)
Diante da decorrência entre os processos e, ao que pese naquele momento o PAF
no 10140.001791/00-81 já ter sido distribuído para relatoria do i. Conselheiro Domingos de Sá
Filho, uma vez que a 2a Turma da 3a Câmara desta Seção havia convertido o julgamento em
diligência por meio da Resolução n. 3302000.579 e, ainda, considerando que o i. Conselheiro
Relator naquele momento não mais integrava este Tribunal Administrativo, este Colegiado
concluiu pela prevenção da i. Conselheira deste Colegiado para análise e julgamento de ambos
os processos.
Ocorre que aquele processo foi julgado em sessão realizada em data de 26 de
julho de 2018, ou seja, posteriormente à Resolução proferida em 02 de fevereiro de 2018, bem
como houve julgamento sobre os Embargos de Declaração em sessão de 23 de outubro de 2019.
E, com o julgamento daquele processo, foi emitido o r. Despacho de e-fls. 436,
certificando a finalização da diligência.
Cumpre destacar que a decorrência na forma anteriormente acatada por este
Colegiado está prevista na Portaria RFB no 48, de 24 de junho de 2021, que dispõe sobre a
formalização de processos relativos a tributos administrados pela Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil, e indica como processo principal aquele referente à restituição. Vejamos:
Art. 3o Serão juntados por apensação os autos:
I - do recurso hierárquico relativo à compensação considerada não declarada, do
lançamento de ofício de crédito tributário indevidamente compensado e não confessado
e da multa isolada, decorrentes da mesma Declaração de Compensação (DComp);
II - de exclusão ou de desenquadramento, no âmbito do Regime Especial Unificado de
Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte (Simples Nacional), de exigência de crédito tributário relativo às
infrações apuradas no âmbito do Simples Nacional que tiverem dado origem à exclusão
do sujeito passivo da forma de pagamento simplificada, e de possíveis lançamentos de
ofício de crédito tributário decorrente da exclusão do sujeito passivo, em anos-
calendário subsequentes, que sejam constituídos contemporaneamente e pela mesma
unidade administrativa;
III - de indeferimento de pedido de ressarcimento (PER) ou da não homologação de
Dcomp e do processo de auto de infração ou de notificação de lançamento, com ou sem
exigência de crédito tributário, a eles relacionados, e da multa isolada deles decorrentes;
Fl. 442
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-010.646 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14112.000221/2005-48

IV - de pedidos de restituição ou de ressarcimento e de DComp que tenham por
base o mesmo crédito e que sejam objeto de despachos decisórios distintos, e da
multa isolada deles decorrentes; (sem destaque no texto original)
Art. 4o Com relação às apensações especificadas no caput do art. 3o, o processo
principal será:
IV - o relativo ao pedido de restituição ou de ressarcimento, no caso do inciso IV;
Outrossim, por analogia à decorrência entre processos de compensação e auto de
infração, destaco o seguinte posicionamento deste CARF nas decisões abaixo citadas:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
COMPENSAÇÃO - VINCULAÇÃO AO LANÇAMENTO
O destino da compensação vincula-se ao decidido no processo cujo objeto é o
lançamento do IPI que glosou os créditos que foram compensados refazendo a escrita
do IPI e lançando eventual saldo devedor. Assim, invalidado o lançamento, que abarca o
período de apuração do crédito compensado, por decisão do CARF, em decorrência
restitui-se o crédito à escrita fiscal e homologa-se a compensação feita com arrimo
naquele.
Recurso provido. (Acórdão no 3402-003.120 – PAF no 14033.000227/2007-67 –
Relator: Conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/10/2008 a 31/12/2008
IPI. SALDO CREDOR. RESSARCIMENTO. COMPENSAÇÃO. VINCULAÇÃO
COM AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO EM OUTRO PROCESSO.
Reconhecido o vínculo entre a apuração do IPI que foi objeto de Auto de Infração em
outro processo administrativo, o resultado do julgamento daquele processo deve ser
transposto para o processo em que se analisa o pedido de ressarcimento/compensação de
IPI. (Acórdão no 3201-009.541 - PAF no 10880.930075/2013-35 – Relator:
Conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade)

Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/10/1999 a 31/12/1999
IPI. SALDO CREDOR. RESSARCIMENTO. COMPENSAÇÃO. VINCULAÇÃO
COM AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO EM OUTRO PROCESSO.
Reconhecido o vínculo entre a apuração do IPI que foi objeto de auto de infração em
outro processo administrativo, o resultado do julgamento daquele processo deve ser
transposto para o processo em que se analisa o pedido de ressarcimento de IPI.
Recurso Voluntário Provido em Parte. (Processo no 13976.000022/00-31; Acórdão no
3301-002.934; Relator Conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal; sessão de
27/04/2016)
Fl. 443
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-010.646 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14112.000221/2005-48

Por sua vez, como acima mencionado, no PAF no 10140.001791/00-81, em
julgamento aos Embargos de Declaração, foi proferido o Acórdão no 3302-007.661,
resultando no seguinte dispositivo:
Decisão
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer,
parcialmente, do recurso voluntário e, na parte conhecida, em dar provimento parcial
ao recurso voluntário, reconhecendo o direito à restituição dos valores
discriminados no Anexo I da Informação Saort/DRF/CGE n 289/2017 de e-fl. 988,
totalizando R$ 8.431,50 em 31/12/1995, valor este líquido dos já transferidos para o
processo 14112.000221/2005-48, conforme explicação da autoridade fiscal, bem como
o direito à restituição da coluna "Saldo Pgto a maior (em moeda da época) das tabelas 3
a 6, relativas ao período de 01/92 a 12/95.
Dispositivo
Diante do exposto, voto para conhecer, parcialmente, do recurso voluntário e, na parte
conhecida, em para dar provimento parcial ao recurso voluntário, reconhecendo o
direito à restituição dos valores discriminados no Anexo I da Informação
Saort/DRF/CGE no 289/2017 de efl. 988, totalizando R$ 8.431,50 em 31/12/1995,
valor este líquido dos já transferidos para o processo 14112.000221/200548,
conforme explicação da autoridade fiscal, bem como o direito à restituição da coluna
"Saldo Pgto a maior (em moeda da época) das tabelas 3 a 6, relativas ao período de
01/92 a 12/95. (sem destaques no texto original)
Com isso, diante do julgamento daquele processo em sessão realizada em 26 de
julho de 2018, bem como o julgamentos dos Embargos de Declaração em sessão de 23 de
outubro de 2019 e, principalmente, para que seja evitada decisões conflitantes a respeito dos
mesmos fatos ou pedidos, tratados em processos administrativos fiscais distintos, entendo que
deve ser aplicado ao presente caso o resultado definitivo proferido naqueles autos.

3. Dispositivo
Ante o exposto, conheço e dou provimento parcial ao Recurso Voluntário, para
que a Unidade Preparadora aplique ao presente caso a decisão administrativa definitiva a ser
proferida no Processo Administrativo Fiscal no 10140.001791/00-81.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos

Fl. 444
DF CARF MF
Original